Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702445-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: ROSANGELA DE CARVALHO BRANDAO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 178418640 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Rosangela Carvalho Brandão, processo n. 0747207-76.2023.8.07.0001, declinou de ofício de sua competência para conhecer e decidir a demanda em favor do juízo da Vara Cível de Santos/SP, nos seguintes termos: Trata-se de execução movida pela empresa FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL em desfavor da pessoa física ROSANGELA DE CARVALHO BRANDAO. De acordo com o Art. 2o do Estatuto Social (ID 178350136), o objetivo social da autora consiste, entre outros, no orientar, estimular, propagar e promover o aprimoramento das atividades de natureza sócio-cultural-recreativa e esportiva, desenvolvidas por suas filiadas, visando ao bem estar e o congraçamento dos seus associados, não podendo a empresa autora atuar fora de seu objeto social, o que não lhe é lícito (art. 47 do Código Civil). Logo, vê-se que o valor que a empresa busca, muito embora esteja fundado em título de crédito dotado de autonomia e abstração, só pode ter decorrido do exercício de seu objeto social, do que se conclui, portanto, que a parte exequente forneceu bens, produtos ou serviços ao executado (art. 3o do CDC), que os recebeu como destinatário final, por se tratar de pessoa física (art. 2o do CDC), incidindo assim o regramento consumeirista sobre o caso em tela. Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Santos - SP, conforme consta da própria petição inicial (ID 178350134). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Vara Cível da Comarca de Santos - SP. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Em razões recursais (Id 55169718), relata, em apertado resumo, tratar-se, na origem, de execução de nota promissória com praça de pagamento em Brasília/DF, que também figura como foro competente para a propositura da demanda. Assevera que a nota promissória, por ser título de crédito dotado de autonomia e abstração, não se vincula ao negócio jurídico que lhe deu origem, razão pela qual é inaplicável ao caso as normas consumeristas. Defende ser relativa a regra de competência incidente in casu, a qual, portanto, só pode ser discutida caso a executada a impugne em embargos à execução. Cita julgados para robustecer sua tese. Reputa presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Ante o exposto, a Agravante requer que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo e devolutivo e no mérito seja conhecido e provido in totum, reformando a r. Decisão agravada, para que a petição inicial seja recebida e devidamente processada pelo juízo a quo. Preparo regular (Ids 55169724 e 55169723). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Cinge-se a controvérsia recursal a definir se, na análise da competência do juízo em execução fundada em título de crédito dotado de abstração, incidem as normas que regem o negócio jurídico subjacente. Compulsando os autos de origem, verifico que a execução é lastreada em nota promissória firmada por Rosangela de Carvalho Brandão, emitente/executada/agravada, e Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central, tomadora/exequente/agravante, no valor de R$ 8.175,00 (Id 178354449 do processo de referência). Ora, a nota promissória é regida, entre outros, pelo princípio da abstração, segundo o qual, uma vez emitido, o título de crédito desvincula-se absolutamente do negócio jurídico que lhe deu origem, já, possuindo, em si, tudo do que necessita para obrigar seu pagamento. Incabível, portanto, a utilização das normas que regem a relação jurídica de direito material subjacente para condicionar a cobrança da obrigação literalmente inserida no título de crédito. Dessa forma, equivoca-se o juízo de origem ao declinar de sua competência para conhecer e decidir a demanda executiva com fundamento em normas protetivas do consumidor (Id 178418640 do processo de referência), as quais, conforme explicado, não tem aplicação na execução de título de crédito abstrato, como o é a nota promissória. Com efeito, por serem relativas as normas de competência territorial aplicáveis ao caso sub judice (art. 53, III, “d”, do CPC), incorreta seu controle de ofício pelo juízo a quo. Nesse sentido, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDICAÇÃO EXPRESSA DO LOCAL DO PAGAMENTO. FORO COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. 1. A nota promissória é um título de crédito autônomo e abstrato, que se desvincula do negócio jurídico que ensejou a sua emissão. Assim, não há que se falar em aplicabilidade da legislação consumerista para efeito de declinação de competência em favor do domicílio do consumidor, haja vista a desvinculação do título extrajudicial da relação subjacente. 2. A hipótese em apreço envolve a análise de regras de competência territorial previstas no Código de Processo Civil e, portanto, de natureza relativa, podendo ser prorrogada caso não seja arguida em preliminar de contestação, na forma prevista no art. 65, caput, do Código de Processo Civil e da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro de onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento, qual seja, o de Brasília/DF no caso dos presentes autos. Precedentes deste e. TJDFT. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1404033, 07335348720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDICAÇÃO EXPRESSA DO LOCAL DO PAGAMENTO. FORO COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. 1. Nos termos do art. 53, inc. III, alínea "d" do CPC/15, "é competente o foro do onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento". Referida regra de competência está compreendida na seara da competência territorial, que, relativa, não admite, em regra, declinação de ofício - súmula 33 do c. STJ. 2. Nota promissória é promessa de pagamento de certa quantia em dinheiro, feita por escrito, pelo emitente em favor do beneficiário à sua ordem. Portanto, título extrajudicial autônomo, o que significa que o direito nela estampado é desvinculado da relação que lhe deu origem, não havendo que se falar em declinação de ofício de competência para alegado foro de domicílio de consumidor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1282138, 07066488520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, tenho como configurado o requisito da probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo liminarmente postulado ao presente ao agravo de instrumento, o que faço para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até julgamento definitivo deste recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora